Tribunal: TJSP
Processo: 1500337-65.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500337-65.2018.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante RENATO
CESAR FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Renato César Ferreira, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-65.2018.8.26.0136 -Voto no 40.356
2
Apelação Criminal no 1500337-65.2018.8.26.0136
Comarca de Cerqueira César 1a Vara
MM. Juiz dr. Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun
Apelante: Renato César Ferreira
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.356
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Renato
César Ferreira, que foi absolvido, na forma imprópria, da imputação da
prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III, do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, lhe
tendo sido imposta medida de segurança consistente em internação em
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, por tempo indeterminado,
perdurando até que seja averiguada, por perícia médica, a cessação da sua
periculosidade, fixado o prazo mínimo de um ano para tal (fls. 273/277).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por falta de provas a incriminá-lo,
ou por atipicidade de sua conduta, em virtude da incidência do princípio da
insignificância, ou ainda, porque ele não agiu com o dolo de destruir ou
causar prejuízo ao patrimônio público, vez que “no dia dos fatos estava em
choque emocional” (fl. 302). Supletivamente requer a redução da pena
aplicada (fls. 297/303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-65.2018.8.26.0136 -Voto no 40.356
3
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r. sentença,
reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 317/323).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra da
doutora Vania Ferrari Tropia Padilla, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da r. sentença (fls. 341/345).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se negar provimento ao
recurso.
A materialidade está comprovada pela juntada do laudo
pericial de fls. 189/195, e pelos documentos de fls. 227/230, demonstrativos
de que houve danos na porta principal e em duas janelas do imóvel do
Velório Municipal, com a fratura de parte de seus vidros, causados por
arremessos de pedras contra eles.
E a autoria também é certa.
Preso em flagrante delito, o apelante disse que estava
passando pela cidade, quando parou em frente ao Velório Municipal, ocasião
em que viu espíritos no local, daí porque passou a quebrar o imóvel, para se
defender deles. Declarou ter “passagens” pelos crimes de roubo e de violência
doméstica (fl. 10).
Em Juízo voltou a confessar a autoria delitiva, dizendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-65.2018.8.26.0136 -Voto no 40.356
4
quebrou os vidros e objetos no Velório Municipal, porque quando os espíritos
lhe pedem alguma coisa, acaba por obedecê-los, em razão da sua
espiritualidade (mídia).
E a prova oral é firme em corroborar a sua confissão
judicial, fornecendo os necessários elementos de convicção quanto a sua
responsabilidade penal.
Nesse diapasão, o policial militar Everton Sartori relatou
que recebeu denúncia dando conta que um indivíduo estaria danificando os
vidros do Velório e da Capela Municipal. Disse que se dirigiu ao local
indicado, onde uma testemunha, que teria presenciado o ocorrido, lhe
informou a respeito das características do autor do delito, bem como a direção
por ele tomada. Contou que, em posse dessas informações, conseguiu
localizar e abordar o réu, já na saída da cidade. Afirmou que ao questioná-lo
sobre os fatos, o acusado confessou a autoria delitiva, dizendo que praticou o
crime, pois estava se defendendo de espíritos (mídia).
No mesmo sentido a narrativa do também policial militar
Adriano Ferruci, que acrescentou que o réu teria dito, na ocasião em que foi
abordado, que os espíritos queriam fazer-lhe mal, por isso, arremessou as
pedras, que atingiram os vidros do Velório Municipal (mídia).
Por derradeiro, a testemunha João Roberto Vendrameto,
Secretário Municipal, narrou que se deslocou até o local dos fatos na data do
ocorrido, onde constatou que quatorze vidros, da porta e das janelas do
Velório Municipal, haviam sido quebrados. Afirmou que os transeuntes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-65.2018.8.26.0136 -Voto no 40.356
5
informaram as características do autor do delito à Polícia, que conseguiu
localizá-lo. Ressaltou que foram gastos R$350,00, para efetuar os reparos
necessários (mídia).
Diante desse cenário, há que se dar o devido valor
probatório às palavras dos policiais, que forneceram relatos harmônicos,
objetivos e coerentes quanto as circunstâncias que cercaram a prisão do
acusado, corroborados, ainda, pelo depoimento da testemunha João Roberto,
não existindo qualquer indício de que esses depoentes compromissados
tivessem interesse em incriminar o réu falsamente, a teor do que dispõe o
artigo 156, do Código de Processo Penal, e em narrativas que, inclusive, vão
ao encontro da ampla confissão judicial, e ao teor da prova técnica já citada.
Aliás, fosse o caso de incidência de suspeição quanto aos
depoimentos das aludidas testemunhas, deveria a Defesa tê-los contraditado
em momento oportuno, o que não fez, daí porque motivo não há para que
suas narrativas sejam recebidas com a parcialidade pretendida no recurso,
além do que nenhuma razão concreta foi apontada pelo apelante que se
mostrasse apta a invalidar suas palavras, não se prestando, por óbvio, por si
só, a profissão dos mesmos para tanto.
Quanto ao crédito que deve ser dispensado, como na
espécie, aos relatos de agentes públicos, já se pronunciou o Superior Tribunal
de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
[...] UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
O
FLAGRANTE.
POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-65.2018.8.26.0136 -Voto no 40.356
6
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato
que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3. O condutor do
Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento colhido em juízo, sob o
crivo do contraditório, atestando a comercialização de ilícitos flagrada na
localidade, em conhecido ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a
condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o
que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de
anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo
assim, tais
depoimentos
revestem-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
16/06/2016, DJe 24/06/2016).
Devidamente comprovada, assim, a autoria, pelo réu, do
dano qualificado em questão, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
Ressalte-se, por oportuno, que para a caracterização do
crime de dano não se exige o dolo específico, bastando que a conduta resulte
na destruição ou deterioração do bem, mormente como no caso concreto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-65.2018.8.26.0136 -Voto no 40.356
7
que o objeto do ataque integra o patrimônio público.
Nesse sentido é a doutrina, acerca do elemento subjetivo do
delito: - "Não há forma culposa, nem se exige qualquer elemento
subjetivo do tipo específico (dolo específico). O simples fato de destruir,
inutilizar ou deteriorar coisa alheia implica em vontade de causar
prejuízo, logo, abrangido pelo dolo." (in Código Penal Comentado, 10a ed.,
São Paulo, RT, 2010, p. 786).
E sobre tal já decidiu, com acerto, o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - “A caracterização do crime de dano
dispensa o dolo específico, já que a noção de prejudicar já se encontra
ínsita na própria idéia e ato de causar dano. Quem destrói, inutiliza ou
deteriora coisa alheia, sabe, tem consciência que tais atos causam
prejuízo.” (TACRIM-SP - AC - Rel. Hélio de Freitas - RJD 10/62).
Não vinga, ainda, o pleito de reconhecimento da atipicidade
da conduta do recorrente, pela aplicação do princípio da insignificância,
também denominado de bagatela, criação alienígena, vez que o mesmo não
encontra forma, nem figura, na sistemática penal brasileira.
Nesse
diapasão
decisão
da
lavra
do
eminente
Desembargador SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, de que “... o nosso ordenamento jurídico
ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo,
por isso o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na
configuração do crime, servindo, quando muito, como causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-65.2018.8.26.0136 -Voto no 40.356
8
diminuição de pena em alguns casos, como, por exemplo, o furto
privilegiado (art. 155, §2o) e o estelionato privilegiado (art. 171, §1o)” (AP
N.o 899.417/1, de Mirassol, 16/03/95).
E ainda: - “O fato de as coisas terem valor irrisório não
significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no limbo da
criminalidade, visto que no Direito Brasileiro, o princípio da
insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir
tal evento de moldura da tipicidade penal” (RT 688/71).
Sempre oportuna a lição, quanto ao tema, do eminente
Desembargador VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: - “A
teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância da teoria. É
petição de princípio, porque supõe demonstrado o que não sabe
demonstrar.
Deveras, a coisa é sempre insignificante para quem a
furta, mas significativa para quem dela se vê despojada”. (EM TORNO
DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
Demais, tratando-se a vítima de Município de pequeno
porte, avulta-se o custo do reparo, que inclui, não apenas a reposição da porta
e das janelas danificadas, mas também a remuneração do profissional
encarregado dos reparos, além da necessária obediência aos procedimentos
legais exigidos quando da disposição de verbas de natureza pública, com toda
a lentidão decorrente de tal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-65.2018.8.26.0136 -Voto no 40.356
9
Nessa esteira: - “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. (...) 4. Em tais
circunstâncias, não há como reconhecer o caráter insignificante do
comportamento imputado, ainda que o objeto material do crime seja de
pequeno valor, havendo afetação do bem jurídico pelo modo como
perpetrado o delito e pela qualidade da vítima (ente público). 5. Ausência
de ilegalidade flagrante. 6. Impetração não conhecida”. (STJ - HC
215.780/RS, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 28/11/2013).
Por derradeiro, submetido a exame pericial de avaliação
psiquiátrica, ficou constatado que o réu é portador de doença mental, no caso,
psicose crônica e transtorno esquizotípico, sendo considerado, portanto,
inimputável (fls. 170/171).
E demonstrada a autoria suprarreferida, e a inimputabilidade
do acusado, a absolvição, na forma imprópria, como acertadamente prolatada
na sentença, se constitui, a teor do que dispõem os artigos 26 e 97, do Código
Penal, na correta e única solução viável na espécie, com sua internação até a
cessação de sua periculosidade, estabelecido o prazo mínimo de um ano para
tal.
Frise-se, aliás, que o exame de verificação de sua sanidade
mental é incisivo em dar conta de que “É necessário o tratamento médico
psiquiátrico medicamentoso na forma de internação” (fl. 171), e de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500337-65.2018.8.26.0136 -Voto no 40.356
10
distúrbio mental do apelante coloca em risco a comunidade em que vive, caso
não tratado adequadamente, conforme se depreende da resposta ao quesito de
no 4, formulado pela Defesa, o que inclusive encontra respaldo na extensa
folha de antecedentes do acusado (fls. 131/136), a indicar se tratar de pessoa
voltada a práticas criminosas, daí porque o tratamento ambulatorial não se
mostra suficiente para o seu caso, estando a decisão monocrática amparada no
disposto no art. 97, do Código Penal.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor
de Renato César Ferreira, mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator